Tribunal: TJSP
Processo: 0603006-80.2008.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18329

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – MÚLTIPLAS LESÕES POR ARMA DE FOGO – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –

Ementa:
VOTO No 18329

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – MÚLTIPLAS LESÕES POR ARMA DE FOGO – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ concedida a partir da juntada do laudo pericial aos autos - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA E DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Recurso do INSS parcialmente provido, apelação do autor desprovida e decreto de procedência mantido em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0603006-80.2008.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
apelante/apelado JECONIAS NICANOR DE ARAUJO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"recurso do INSS parcialmente provido, apelação do autor desprovida e decreto de
procedência mantido em sede de reexame necessário, com observações", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0603006-80.2008.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
RECORRENTEAPELANTE/APELADO: JUÍZO EX OFFICIO, JECONIAS
NICANOR DE ARAUJO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 18329
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
MÚLTIPLAS
LESÕES POR ARMA DE FOGO
CONVERSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
EM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÕES
DAS
PARTES

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA
NEXO
CAUSAL COMPROVADO
APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ CONCEDIDA A PARTIR DA JUNTADA DO
LAUDO PERICIAL AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL
CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO
DO
INSS
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA E DECRETO DE
PROCEDÊNCIA MANTIDO EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO.
Recurso do INSS parcialmente provido, apelação do autor
desprovida e decreto de procedência mantido em sede de
reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Jeconias
Nicanor de Araújo em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em síntese, que se tornou inapto para o trabalho em decorrência de sequelas
resultantes de acidente sofrido em 29.08.2005 quando, no desempenho de suas
funções como vigilante, sofreu múltiplos ferimentos por arma de fogo. Postula a
concessão de aposentadoria por invalidez, bem como antecipação de tutela.
O pedido de tutela antecipada foi deferido a fls. 65
para restabelecimento imediato do auxílio-doença que vinha sendo pago ao autor.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls.70.79), pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.208/210).
A sentença de fls.230/234 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a converter o auxílio-doença acidentário em
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data do acidente (29.08.2005),
mais abono anual, além de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 700,00. Foi determinada a remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformados, as partes apelaram.
O autor pugna pela majoração da verba honorária (fls.
215/250).
O INSS, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.
Alega, em síntese, que não restou comprovada nos autos a incapacidade definitiva
para toda e qualquer atividade laborativa, de modo que incabível a concessão de
aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos (fls. 254/256).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
07.08.2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
perícia médica (fls. 274/277), cujo laudo foi juntado às fls. 297/312.
Somente o autor se manifestou acerca do laudo às fls.
316.
É o relatório.
Na hipótese dos autos, narra o autor que se tornou
inapto para o trabalho em decorrência de sequelas resultantes de acidente sofrido em
29.08.2005 quando, no desempenho de suas funções como vigilante, sofreu
múltiplos ferimentos por arma de fogo.
Com efeito, cumpre frisar que conforme narrado na
inicial e demonstrado pelos informes previdenciários trazidos aos autos, o obreiro é
beneficiário do auxílio-doença no 5057295426 (fls. 82), o qual foi concedido em
razão das lesões supracitadas, sendo que até o momento da prolação da sentença de
primeiro grau não houve notícias sobre a sua revogação.
Desse modo, a prestação jurisdicional restringe-se à
conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o Dr. Eduardo de
Moraes, perito nomeado e de confiança desta Corte, assentou que “ao exame médico
pericial evidenciamos alterações clinico funcionais na mão direita e no membro
inferior direito do autor, alterações estas que impedem que o autor volte a
trabalhar como vigilante, ou em quaisquer outras atividades laborais que
demandem necessidade de deambulação, sobre e desce escadas, acocoramento,
longa permanência em pé, tendo o autor se tornado deficiente físico para todos os
fins.
Atualmente, o autor tem 61 anos de idade, e portanto,
entendo como insusceptível de reabilitação profissional para outras atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laborais compatível com suas limitações, tais como atividades de cunho
eminentemente administrativas e realizadas na posição sentada, entendendo,
portanto, que se trata de Incapacidade Total e Permanente para o trabalho” (fls.
312).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, no valor correspondente a
100% do salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo pericial aos
autos, ou seja, 31/01/2013, uma vez que só nesse momento é que se pode comprovar
o tipo de incapacidade do autor, acrescido do devido abono anual (artigo 40 da Lei
no 8.213/91).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial,
serão computados sobre as parcelas em atraso mês a mês de modo decrescente, à
base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n.
11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do INSS, nego provimento à apelação do autor e, em
sede de reexame necessário, mantenho o decreto de procedência, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator